Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705704-57.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JOSELIAS RODRIGUES COSTA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO VEICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, considerou que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a associação de proteção veicular deve ser ressarcida, pelo terceiro causador do dano, do pagamento de indenização ao associado para reparo de automóvel abalroado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de proteção veicular possui características comuns à modalidade contratual securitária e ostenta a natureza de seguro. Submete-se às regras do CDC e sofre o influxo da regulamentação prevista nos arts. 778 e seguintes do Código Civil. 4. Se demonstrado que a associação de proteção veicular efetuou o pagamento do reparo de veículo do associado, envolvido em acidente de trânsito provocado por terceiro (apelado), faz jus ao direito de ressarcimento, em decorrência da sub-rogação lastreada no art. 349 do CPC. 5. Salvo prova em sentido contrário, não observada na espécie, presume-se culpado para fins de responsabilidade civil, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), o sujeito (apelado) que não observa o dever de manutenção de distância dos demais veículos e colide com a parte traseira de automóvel que trafega à sua frente. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 347, inciso I, 757, parágrafo único, 778 e 786, todos do Código Civil, sustentando que não é cabível a aplicação analógica das regras do contrato de seguro para amparar ação de regresso fundada em sub-rogação de direitos de associado por parte de associação civil sem fins lucrativos que indeniza danos materiais decorrentes de conserto de veículo de associado. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 347, inciso I, 757, parágrafo único, 778 e 786, todos do CC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021